Tribunal: TJMT
Processo: 1003957-15.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003957-15.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JODEAN SANTOS GUIDINI - CPF: 041.925.721-76 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), GPS NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.918.593/0001-19 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível.
A
ção de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral
.

C
ompra e venda de imóvel residencial
. V
ício construtivo
original detectado apenas na porta e janela do banheiro. Demais vícios decorrentes de modificações efetuadas pelo próprio autor.
D
elimitação da condenação à obrigação de fazer
.
D
ever
de indenizar não configurado. Defeito estético e de pequena monta. Sentença mantida. R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto
pel
o autor contra sentença que

julgou o
seu
pedido parcialmente procedente para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em corrigir
os vícios construtivos detectado no laudo pericial no
banheiro
da casa objeto da lide,
rejeitando, porém, a pretensão indenizatória por dano material e moral
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal circunscreve à discussão sobre se os vícios construtivos detectados no imóvel residencial do autor/apelante justificam não só a condenação da Construtora/ré/apelada na obrigação de fazer específica de efetuar os reparos necessários, de acordo com os apontamentos do laudo pericial judicial, mas também ao pagamento de indenização por danos materiais
e morais.

III. Razões de decidir

3.
Detectada
a existência de vício de ordem construtiva no imóvel, com apoio em prova técnica pericial,
e a possibilidade de corrigi-lo por não se tratar de defeito que compromete a estrutura ou a segurança dos moradores, impõe-se à
construtora o dever de
providenciar e arcar com o reparo dos
problemas
detectados
, mas somente em relação àqueles
orig
inados do serviço prestado e de atos de sua responsabilidade.

4. Diante da constatação do l
audo
pericial
judicial
de que a maioria da
s patologias constatadas no imóvel (fissuras, infiltrações, telhado, forro) decorreram de ampliações realizadas

sem orientação técnica, manutenção deficiente ou desgaste natural, não sendo atribuíveis à construtora
, descabe a pretensão de responsabilizá-la por todos os defeitos existente na casa objeto da lide.

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto

por

JODEAN SANTOS GUIDINI

c
ontra
a r.
sentença proferida pel
o
M
M.

Juiz
de Direito da

2
a Vara Cível da Comarca de
Mirassol D
’O
este
/MT
, que nos autos da
ação
de
Ob
rigação
d
e Fazer
c/c
Indenização
p
or Danos
Materiais e
Morais

(Proc
. no
1003957-15.2019.8.11.0011
),
ajuizada
pelo apelante em desfavor de

W. F. CONSTRUTORA LTDA
–
ME
, julgou o pedido
parcialmente
procedente p
ara

condenar a
ré
na
“
obrigação de fazer consistente em corrigir a posição da porta do banheiro (reinstalando-a de forma que não esbarre na pia quando aberta) e corrigir o acabamento da porta e janela do banheiro (substituindo os azulejos mal instalados), no prazo de 60 dias, contados do trânsito em julgado
”, rejeitando, porém, a pretensão indenizatória por dano material e moral
(cf. Id. no
334819461
).

O apelante
insiste em que faz jus à indenização p
or
dano moral
e material em decorrência dos
vícios
construtivos constatados no imóvel adquirido da Construtora/apelada, enfatizando que as
fotografias
juntadas aos autos “
revelam claramente rachaduras estruturais, infiltrações, ausência de acabamento, muros instáveis e telhado defeituoso
”, e o
laudo pericial judicial
confirma que

o
s defeitos
decorreram
de
“
falhas construtivas originárias
”, inclusive que o “
material utilizado é inadequado e de baixa qualidade
”.

Alega que a
reparação
a título de dano material

“
deve abranger o custo total dos reparos necessários, conforme perícia judicial
,

de acordo com os
orçamentos apresentados, ainda que não realizados pelo consumidor
”, além de compensar
a
“
desvalorização do imóvel e custos acessórios
”
.

Sustenta que a

“
frustração do sonho da casa própria, somada à impossibilidade de uso pleno do imóvel e risco à integridade da família, extrapola o mero dissabor e gera dano moral
in
re

ipsa
”
.

Pede,
então
, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sej
a julgado procedente o pedido
indenizatório, com a condenação da ré/apelada ao pagamento da indenização por danos materiais e morais
(cf. Id. no
334819465
).

A apelada

não
ofert
ou
contrarrazões
(cf.
Id. no
334819469
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal circunscreve à discussão sobre se os vícios construtivos detectados no imóvel residencial do autor/apelante justificam não só a condenação da Construtora/ré/apelada na obrigação de fazer
específica de efetuar os reparos necessários, de acordo com os apontamentos do laudo pericial judicial, mas também ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes a
o
s

“
custo total dos reparos necessários
” e à compensação da

“
desvalorização do imóvel
”, e de indenização por danos morais.

A r. sentença apelada deu pela parcial procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“
JODEAN SANTOS GUIDINI ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de W. F. CONSTRUTORA LTDA - ME, alegando, em síntese, que adquiriu imóvel residencial da requerida em 24 de julho de 2017, pelo valor de R$ 95.000,00, financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Sustenta que o imóvel apresenta diversos vícios construtivos, tanto na parte externa quanto interna, comprometendo sua utilização. Pleiteia obrigação de fazer para reforma do imóvel, indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 95.000,00.

A requerida apresentou contestação, impugnando os fatos alegados e sustentando que não há responsabilidade pelos problemas apresentados. Alegou que o autor não seguiu o procedimento adequado de comunicação à construtora ou ao banco financiador, deixando expirar o prazo do seguro. Sustentou que os danos decorrem de má conservação e ampliações realizadas pelo próprio autor, contestando cada vício apontado. Requereu a improcedência da ação.

O feito foi saneado, sendo deferida a produção de prova pericial de engenharia civil.

O laudo foi elaborado pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda, tendo sido homologado por este Juízo
.

As partes foram intimadas para alegações finais, sendo que apenas o autor as apresentou.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

O laudo pericial elaborado constitui elemento central para o deslinde da controvérsia. Confeccionado por profissionais habilitados, com base em vistoria in loco e documentação fotográfica, o trabalho técnico apresenta-se fundamentado e idôneo para formar o convencimento judicial.

O perito constatou a existência de manifestações patológicas no imóvel, classificando-as quanto à origem e natureza. Importante destacar que o expert diferenciou os vícios decorrentes de falhas construtivas daqueles originados pelo uso, manutenção inadequada ou ampliações posteriores realizadas pelo próprio adquirente.

Da análise pericial, restaram comprovados os seguintes vícios imputáveis à construtora:

1. Posição incorreta da porta do banheiro, que quando aberta esbarra na pia, impedindo seu funcionamento adequado;

2. Mal acabamento na porta e janela do banheiro, com azulejos mal instalados deixando vãos no acabamento.

Es
s
es defeitos, embora pontuais, decorrem inequivocamente de falhas na execução da obra, sendo de responsabilidade da construtora sua correção, nos termos do art. 618 do Código Civil e art. 12 do CDC.

O laudo pericial foi esclarecedor ao demonstrar que grande parte dos problemas alegados pelo autor não decorrem de vícios construtivos originários, mas sim:

1. Fissuras nas paredes: resultantes de acomodação natural e ampliações realizadas;

2. Problemas no telhado: decorrentes das modificações e ampliações;

3. Danos no forro PVC: desgaste natural pelo tempo de uso;

4. Infiltrações: relacionadas à falta de manutenção adequada.

Merece destaque o fato de que o autor realizou significativas ampliações no imóvel (suíte, despensa, garagem e área de serviço) sem acompanhamento técnico adequado, o que contribuiu para o surgimento de diversos problemas posteriormente atribuídos à construtora.

O art. 618 do Código Civil estabelece a responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra durante cinco anos. Contudo, tal responsabilidade não é absoluta, devendo ser analisada à luz das circunstâncias específicas do caso.

No presente feito, verifica-se que:

1. O imóvel foi entregue em julho de 2017 e a ação ajuizada apenas em novembro de 2019;

2. Não houve comunicação prévia à construtora sobre os problemas;

3. O seguro contratual expirou sem acionamento;

4. Muitos problemas decorrem de ampliações realizadas pelo próprio autor.

Quanto aos vícios efetivamente comprovados (porta e acabamento do banheiro), procede o pedido de obrigação de fazer
,

t
rata-se de defeitos pontuais, de simples correção, que devem ser sanados pela construtora por decorrem de falhas executivas.

O pedido de indenização por danos materiais não merece acolhimento. O autor não comprovou gastos específicos para correção dos vícios, não apresentando orçamentos, notas fiscais ou qualquer documentação que demonstre prejuízo material quantificado.

A mera alegação de desvalorização do imóvel, sem comprovação técnica específica, não é suficiente para configurar dano material indenizável.

Os danos morais também não restaram configurados. Os vícios constatados, embora inconvenientes, são pontuais e não comprometem a habitabilidade do imóvel. O laudo pericial foi categórico ao afirmar que não há riscos estruturais ou de segurança.

O mero aborrecimento decorrente de pequenos defeitos construtivos não configura dano moral indenizável, especialmente considerando que o imóvel permaneceu habitável durante todo o período (inclusive sendo alugado pelo autor).

Ademais, o valor pleiteado (R$ 95.000,00) revela-se desproporcional aos vícios efetivamente comprovados, caracterizando tentativa de enriquecimento sem causa.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por JODEAN SANTOS GUIDINI em face de W. F. CONSTRUTORA LTDA - ME, para:

a) CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente em corrigir a posição da porta do banheiro (reinstalando-a de forma que não esbarre na pia quando aberta) e corrigir o acabamento da porta e janela do banheiro (substituindo os azulejos mal instalados), no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do trânsito em julgado.

b) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
”

Objetivamente, e
mbora a avaliação do
juiz
monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais
não são
capazes de convencer
do
desacerto d
o raciocínio construído pelo MM. Juiz sentenciante,
pois, conquanto afirme que a condenação indenizatória é cabível e devida ante a constatação dos diversos vícios estruturais no imóvel objeto da lide, o autor/apelante não refuta e nem enfrenta a
conclusão sentencial de que o “
laudo pericial foi esclarecedor ao demonstrar que grande parte dos problemas alegados pelo autor não decorre
ra
m de vícios construtivos originários
”, e, sim, de fatores externos, como o “
desgaste natural pelo tempo de uso
” ou por culpa do próprio autor, seja em razão da “
falta de manutenção adequada
”, seja em função do
fato de que
“
realizou significativas ampliações no imóvel (suíte, despensa, garagem e área de serviço) sem acompanhamento técnico adequado
”, de modo que a caracterização da responsabilidade da Construtora/ré se limita
aos defeitos averiguados no cômodo especifico do banheiro.

O laudo pericial judicial é bastante claro e didático ao delimitar que tem por objeto a análise da existência e eventual causa dos vícios alegados na petição inicial, quais sejam,
“
afundamento do piso, má qualidade das esquadrias, defeitos no contrapiso, teto da sala e dos banheiros cedendo
, inclusive
aparentando risco de desmoronamento
”, e, de igual forma, ao
estabelecer categórica conclusão de
que,
entre os problemas citados e detectados, os únicos que se originam de “vício decorrente de falha construtiva”, e, portanto, de responsabilidade da ré/apelada, são a “p
osição incorreta da porta do banheiro
” e

“
mau
acabamento na porta e janela do banheiro
”, o que é reforçado pela ressalva final de que “e
xistem outros vícios no imóvel, mas todos são nos cômodos ampliados. Como exposto anteriormente, na ampliação as peças construídas foram: despensa, garagem, área de serviço e um quarto com banheiro
” (cf. Id. no
334819449
– item 7.1).

Destaco, a propósito, o teor do item “8. Conclusão”:

“
Em análise as manifestações patológicas identificadas no imóvel vistoriado, os vícios em maior proporção são as fissuras nas paredes do quarto 01 e no banheiro, e decorrentes da ampliação do imóvel.

Deste modo, realizados todos os procedimentos descritos no escopo deste trabalho técnico, CONCLUI-SE QUE:

I. Em análise aos vícios identificados no imóvel vistoriado, foi possível constatar a presença de manifestações patológicas de forma isolada, sendo
classificadas como natural, sendo originária de fenômenos da natureza (previsíveis e imprevisíveis) e funcional, originária do uso da ampliação e da ausência de manutenção;

II. Os problemas identificados encontram-se nas paredes do quarto, no corredor, na porta, na janela e no teto, e são decorrentes da ampliação realizada no imóvel.

III. As patologias identificadas no imóvel ocasionam aos moradores desconforto visual, assim sendo, uma vez que os problemas já foram detectados, torna-se necessário a execução das correções indicadas;

IV. Por fim, visando reestabelecer as condições normais de uso e ocupação do imóvel, torna-se necessária a execução dos reparos indicados no tópico 7.1.1 à Construtora e 7.1.2 ao proprietário.
”

C
o
mo
se vê, os problemas mencionados nas razões recursais, tais como “
rachaduras estruturais, infiltrações, ausência de acabamento, muros instáveis e telhado defeituoso
”, não decorrem de vício ou falha construtiva ligada ao serviço prestado pela ré/apelada, e, sim, de modificações e ampliações efetuadas pelo próprio autor/apelante ao longo dos anos, e, em sentido diametralmente oposto à alegação recursal de que comprovado a existência de “
risco potencial à segurança e comprometimento da estrutura
” e de que o “
material utilizado é inadequado e de baixa qualidade
”, nas respostas aos quesitos, o expert expressamente consigna que
, apesar de não ter sido apresentado
memoriais descritivos dos materiais utilizados,
“
os materiais seguem o acordado entre as partes
” e, “
face condições identificadas na planta originária do imóvel, não foram constatadas inconformidades que possam justificar ou atribuir a utilização de materiais de baixa qualidade
” (item 9.1), e que
“n
ão há problemas de ordem estrutural
” e “n
ão há riscos existentes, visto que os vícios são superficiais e estéticos, não afetando a estrutura do imóvel
” (
item 9.2).

Portanto, uma vez que os defeitos que podem ser atribuídos à responsabilidade da ré/apelada dizem respeito ao banheiro, cujo reparo é possível
e já foi objeto da sentença, que concedeu a tutela específica pleiteada na petição inicial, não há falar em dever de indenizar por danos materiais, afinal, não prospera a tese autoral de baixa qualidade do material utilizado, nem de risco à estrutura, sendo que, conforme diz o laudo pericial, “n
ão foi constatado risco eminente de colapso no imóvel, sendo os problemas apenas visuais e estéticos
”, além disso, o

“
imóvel encontra-se alugado e está sendo utilizado desde a data da entrega
” (item 9.
3).

Do mesmo modo, considerando a inexistência de “
problemas de ordem estrutural
” ou de “
risco de ruína e ou qualquer risco iminente a vida
”, de modo que “n
ão há necessidade de desocupação do imóvel para a correção das falhas
” (item 9.2), que o imóvel sempre foi ocupado e utilizado desde a sua entrega, que “
os problemas
são
apenas visuais e estéticos
” (item 9.3), e que, conforme bem pontuou a sentença, o
s
defeitos
constatados
no banheiro
, embora inconvenientes, são pontuais e não comprometem a habitabilidade do imóvel
, tanto é que o autor demorou mais de 2 anos para apresentar a queixa quanto ao problema, não há falar em hipótese de dano moral indenizável, limitando-se a situação a contratempos e infortúnios próprios ao parcial descumprimento contratual, sem nenhum potencial lesivo particular aos predicados pessoais do autor, nem excepcionalidade a mostrar a caracterização do dever de indenizar a esse título.

Pelo exposto
,
nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante,
com
idêntica
ressalva
relativa ao
§3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026